Tribunal: CARF
Processo: 16306.721257/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.721257/2011-65
ACÓRDÃO
1301-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAVIA -PAVIMENTOS E VIAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO, RETENÇÕES NA FONTE.
TRIBUTAÇÃO RECEITA CORRESPONDENTE
Para a utilização de tributo retido na fonte na determinação do montante a
pagar, é necessário que a receita que deu azo à retenção tenha, antes, sido
empregada na determinação da base de cálculo tributável pelo mesmo
sujeito passivo que irá deduzir tal antecipação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.452, de 15 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16306.721256/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721257/2011-65
2

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-107.697,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de restituição de saldo negativo de contribuição social
sobre o lucro líquido (CSLL), ano -calendário 2008, no valor de R$ 171.118,64,
proveniente de retenção na fonte.
Segundo o despacho decisório de fls. 48 e ss, em sua DIPJ (fls. 12 e ss), a
interessada não apurou CSLL devida, pois seu resultado contábil no período foi
prejuízo de R$ 735.183,32. Observou, a autoridade fiscal prolatora do ato, que a
retenção de CSLL defendida constava da DIRF da fonte pagadora. Porém, a
interessada não teria oferecido à tributação a correspondente receita.
A fiscalização concluiu que, houvesse a interessada contabilizado a receita
referente à retenção na fonte que agora deseja utilizar, teria apurado CSLL devida
de R$ 1.489.020,31 e CSLL a pagar de R$ 1.317.901,67, já deduzida a aludida
retenção. Assim, o saldo negativo pleiteado seria inexistente, do que resultaria o
indeferimento do pedido de restituição.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido
despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em
29/02/2012 (fls. 165), a interessada interpôs, no dia 29 do mês seguinte, a
manifestação de inconformidade de fls. 54 e ss, alegando, em síntese:
- que "firmou Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de
Participação (Doc. 03) com a empresa Pavia Brasil Pavimentos e Vias Ltda. —
("Pavia Brasil") - (Doc. 04), para explorarem, conjuntamente, a execução de obras
em rodovias públicas federais e estaduais, local izadas nos Estados do Rio Grande
do Sul e da Bahia, nos termos do artigo 991 e seguintes do Código Civil",
precisamente a "prestação de serviços de conservação e manutenção de obras
em rodovias em decorrência de contratos firmados com o Departamento Nacional
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721257/2011-65
3
de Infra-Estrutura de Transportes ("DNIT") e Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul ("DAER/RS")";
- que "tanto a Manifestante (Pavia Sucursal) quanto A empresa Pavia Brasil
figuraram como sócias ostensivas, assumindo, separadamente, cada uma delas, as
responsabilidades e atribuições especificamente conferidas, consoante se observa
dos parágrafos 10 e 2° do artigo 4° do referido Instrumento Particular";
- que, conforme o pactuado, "a Manifestante ficou responsável, dentre outras
atribuições, pela (i) administração dos contratos firmados para a realização das
obras e (ii) pela representação da SCP perante o DNIT e o DAER/RS", enquanto "a
Pavia Brasil, também sócia ostensiva, ficou responsável, dentre outras
responsabilidades, (i) pela escrituração contábil da SCP; (ii) e (ii) pelo
recolhimento dos impostos, contribuições e encargos decorrentes do LUCRO da
SCP, bem como pelo cumprimento das obrigações fiscais decorrentes";
- que "foram estabelecidas as respectivas participações no resultado da SCP",
tendo sido pactuado 10% (dez por cento) para a interessada e 90% (noventa por
cento) para a Paiva Brasil;
- que "a Manifestante, por representar a SCP perante o DNIT, emitiu as faturas
relativas às prestações de serviços contratados e transferiu as receitas recebidas
pertencentes à SCP para a Pavia Brasil, uma vez que esta é a única sócia ostensiva
responsável pela apuração do resultado da SCP e com a obrigação de recolher as
exações incidentes sobre o LUCRO";
- que "não obstante a transferência integral das receitas por força do disposto no
referido contrato, fato é que sobre os valores recebidos do DNIT faturados pela
Manifestante (Pavia Sucursal), ocorreu a retenção na fonte dos impostos e
contribuições incidentes sobre o valor das faturas emitidas. No ano base de 2008,
o montante retido foi de R$ 1.001.044,04 (Doc. 05), o qual equivale a 5,85% do
faturamento recebido, relativo ao valor devido de Contribuição Social sobre o
Lucro (1%); Imposto de Renda (1,2%); Contribuição ao Programa de Integração
Social — PIS (0,65%); e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social —
Cofins (3%), valor este devidamente reconhecido pelo Despacho Decisório";
- que "o valor de Contribuição Social sobre o Lucro retida na fonte no montante
de R$ 171.118,64, equivalente a 1% do faturamento da SCP decorrente da
prestação de serviços ao DNIT, compôs o saldo negativo da CSL da SCP, relativa ao
período base de 2008, o qual foi retido em nome da Manifestante na condição de
sócia ostensiva responsável pela emissão das faturas de prestação de serviços",
mas que, como "não teria como efetuar a compensação do IRRF e CSL com o IRPJ
e CSL associados especificamente à atividade da SCP (uma vez que a apuração dos
tributos incidentes sobre o resultado da SCP competia à Pavia Brasil), a ora
Manifestante apresentou, em 16/09/2009, o Pedido de Restituição, objeto da
PER/DCOMP
n°
36723.38466.160909.1.2.03-7056,
no
montante
de
R$
171.118,64";
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721257/2011-65
4
- que "havendo mais de um sócio ostensivo da SCP, exatamente como ocorre no
caso concreto, caberá apenas a um deles essa função (apuração dos resultados),
conforme, inclusive, já se manifestou a própria Receita Federal do Brasil, em
recente Processo de Consulta";
- que "no cálculo do IRPJ devido pela SCP, a Pavia Brasil não efetuou a dedução do
IRRF incidente sobre as notas fiscais emitidas contra a Manifestante";
- que "a legislação tributária aplicável à SCP é a mesma aplicável às demais
pessoas jurídicas, conforme estabelecem os artigos 148 e 149 do Regulamento do
Imposto de Renda — RIR (Decreto n° 3.000/99)";
- que "entende a Manifestante que nenhum valor a título de CSL está sendo
cobrado ou será objeto de cobrança nestes autos, mas apenas a não homologação
de seu pedido de restituição. Todavia, é fato que a autoridade fiscal, por meio do
Despacho Decisório que analisou o Pedido de Restituição pleiteado, efetuou um
suposto ajuste na base de cálculo da CSL para concluir que seria devido pela
Manifestante, no ano calendário de 2008, a importância de R$ 1.317.901,67",
"todavia, é certo que não há que se falar em qualquer exigência a esse titulo sem
que haja anteriormente o lançamento de oficio em decorrência do competente
procedimento administrativo de fiscalização".
A interessada pediu: (i) a juntada posterior de documentos; e (ii) o provimento da
manifestação de inconformidade, para (ii.a) deferir o pedido de restituição e (ii.b)
impossibilitar a cobrança de CSLL nestes autos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro julgou
improcedente a manifestação. Compreendeu, da mesma forma do Despacho Decisório, de que a
retenção sofrida só pode ser utilizada no pretenso saldo negativo se a receita correspondente foi
oferecida à tributação.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721257/2011-65
5
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A discussão destes autos reside na possibilidade ou não do sujeito passivo
creditar-se de retenção na fonte sem, contudo, oferecer à tributação a respectiva
receita.
A defesa diz que não tributou a receita correspondente, pois não lhe pertencia,
aduzindo que a receita correspondente teria sido tributada na sócia ostensiva,
que era a responsável pela contabilização, apuração e recolhimento dos impostos
retidos; que o crédito não foi aproveitado duplicidade por estar no CNPJ da
Recorrente, entre outros argumentos. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
Pois bem.
Em primeiro lugar, independentemente de qualquer disposição contratual que
autorize a transferência de receita de uma pessoa a outra, tal fato não é oponível
ao Fisco, posto que resultante de acordo entre particulares. É o que dispõe o art.
123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Por outro lado, a retenção em tela não pode ser utilizada pela interessada para
compor pretenso saldo negativo, sem a correspondente tributação da receita.
Trata -se de comando literalmente deposto no artigo 37, parágrafo 3°, alínea “c”,
da Lei no 8.981/95, que, tratando de IRPJ, se aplica também à CSLL, in verbis:
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas
jurídicas obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36)
e as pessoas jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base
no lucro presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo
de imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano - calendário ou na data da extinção.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Nesse sentido é a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721257/2011-65
6
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
Logo, não prosperam os argumentos do contribuinte.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 210
DF CARF MF
Original